Tribunal: STF
Processo: HC 183184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Misael Rodrigo Nunes dos Santos, em favor de Leone Carlos Duarte da Silva, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do RHC 115.838/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e 25, caput, da Lei 11.343/2006, pois, juntamente com outros corréus, foram flagrados com grande quantidade de entorpecentes, destinado ao tráfico na região do Morro do Tiro/RJ. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1) Encontrando-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que reconhece a imprescindibilidade da custódia cautelar diante da presença de indícios veementes de autoria e prova da materialidade de crime hediondo, extraídos da regular prisão em flagrante dos Pacientes e da apreensão de 2.366,60g de cocaína e uma munição de calibre .40, evidenciando, assim, o fumus comissi delicti, imprescindível para a manutenção da prisão cautelar, resulta incensurável o decreto prisional. 2) A rigor, impossível discordar do entendimento esposado pelo juízo impetrado quanto à necessidade da medida extrema tendo em conta as circunstâncias concretas da prática delitiva, a revelar alto grau de periculosidade dos Pacientes, diante da gravidade concreta das condutas. Precedentes. 3) Nesse passo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (STJ-RHC 92.006/RJ). 4) Quanto à alegação no sentido de que a prisão dos pacientes decorreu única e exclusivamente da delação da corré Thais, bem como as que anunciam a ausência de indícios mínimos de prova da materialidade e autoria, com relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, à mingua de qualquer elemento que comprove de plano o alegado, não se coadunam com a via estreita da ação mandamental de cognição sumária, na qual se exige prova pré-constituída. 5) Diante desse cenário, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois em caso de eventual condenação o quantum de pena e o regime prisional dependerão da aferição de circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição sumária, divisam-se desfavoráveis ao Paciente. Precedentes. 6) A existência de condições subjetivas favoráveis, não constitui, por si, obstáculo para conservação da prisão cautelar, desde que – como no caso em análise -, preenchidos seus requisitos legais. Ordem denegada." (eDOC 8)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso por entender justificada a prisão. (eDOC 8)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta que o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de residência fixa.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão preventiva do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, a prisão do paciente justifica-se para garantia da ordem pública e para impossibilitar a reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que faça parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “Como bem ressaltou o parecer ministerial, além de intempestivo o recurso, o Recorrente não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a sua prisão preventiva, de modo que não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, na medida em que o writ foi mal instruído.
    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso) – v.g. STJ, HC 245.430/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013.
    Dessa forma, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus "pressupõe prova pré-constituída do direito alegado" (STJ, HC 437.808/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2018), não há como apreciar o mérito do writ. 
    No mesmo sentido: HC n.º 508.081/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 08/05/2019; HC n.º 507.614/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 08/05/2019; HC n.º 507.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 08/05/2019; HC n.º 507.828/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 08/05/2019.
    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso ordinário”. (eDOC 8)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente